Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AGRAVADO: ROGERIO NAKAMURA DE MOURA, WALENTINA SAYURI SANTOS NAKAMURA, VALTER LUIZ SOUZA, FERNANDO EUGENIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO, contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 4404833. Publique-se. Colha-se também a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator